Tribunal: TJBA
Processo: 8013382-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013382-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRENO CRISLAN DE OLIVEIRA BORGES e outros (2) Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos em flagrante, custódia posteriormente convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade da prova em razão de invasão de domicílio sem mandado ou fundada suspeita, pleiteando o relaxamento da prisão ou a revogação da preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a via estreita do habeas corpus permite a análise de nulidade da busca pessoal e domiciliar que dependa de dilação probatória; (ii) se a conversão do flagrante em preventiva opera a superação de eventuais vícios da diligência originária; e (iii) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública face à gravidade concreta e ao risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o habeas corpus, por seu rito célere e cognição sumária, é via inadequada para o exame de nulidades que exijam o revolvimento do acervo fático-probatório, como a aferição da fundada suspeita para o ingresso em domicílio. Os documentos acostados revelam, a princípio, dentro da cognição possível na ação de rito célere do habeas corpus, a existência de fundadas suspeitas pela fuga do paciente. Eventuais aprofundamentos probatórios deverão ser reservados para a fase adequada, qual seja, a instrução processual. 4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack), além de balança de precisão. 6. O risco de reiteração delitiva resta configurado pela existência de outras ações penais em curso contra um dos pacientes, o que justifica a manutenção da medida extrema para interromper a contumácia criminosa, nos termos do artigo 312, § 3º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025. 7. Condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: "1. A análise de nulidade por invasão de domicílio e busca pessoal sem fundada suspeita é inviável na via do habeas corpus quando demandar dilação probatória." "2. A expressiva quantidade de drogas e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8013382-98.2026.8.05.00000, impetrando pelo advogado Lúcio José Alves Junior, OAB/BA: 36.036, em favor de BRENO CRISLAN DE OLIVEIRA BORGES e LEONARDO DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva nos autos do processo de origem nº 8000767-06.2026.8.05.0088. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .